Tribunal: CARF
Processo: 10880.677699/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.677699/2009-32
ACÓRDÃO
1402-007.333 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KUEHNE + NAGEL SERVIÇOS LOGISTÍCOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/11/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, do ônus
de comprovar o direito creditório, descabe o provimento do recurso
voluntário.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário não reconhecendo o direito creditório pleiteado e não homologando as
compensações a ele vinculadas e declaradas. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-007.332, de 24 de junho de 2025,
prolatado no julgamento do processo 10880.677698/2009-98, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 1402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.333 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.677699/2009-32
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Retorna o processo supra à apreciação do Colegiado depois de cumprida a
diligência determinada pela Resolução no 1402-001.346, desta Turma Ordinária, sessão de
16/03/2021.
Como já relatado na ocasião, trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face
de acórdão de primeira instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo
objeto era a reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não
homologou a compensação declarada com pagamento indevido de CSLL- Estimativa Mensal, cód
2484, recolhido em 30/11/2007. A compensação não foi homologada por não ter havido apuração
de pagamento indevido pois o pagamento citado foi utilizado para quitar débitos declarados em
DCTF.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE 0 LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 30/11/2007
Ementa:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO- PER/DCOMP ALTERAÇÃO DE DCTF E/OU DIPJ
APÓS CIÊNCIA DE DECISÃO QUE NÃO HOMOLOGOU A COMPENSAÇÃO.
A apresentação de DCTF retificadora, após o despacho decisório que não
homologou a compensação, em razão da coincidência entre os débitos declarados
e os valores recolhidos, não tem o condão de alterar a decisão proferida, uma vez
que tanto as DRJ corno o CARF limitam-se a analisar a correção do despacho
decisório, efetuado com bases nas declarações e registros constantes nos sistemas
da RFB na data da decisão.
MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE DCTF NÃO COMPROVADO EM DOCUMENTAÇÃO
Qualquer alegação de erro de preenchimento em DCTF deve vir acompanhada dos
documentos que indiquem prováveis erros cometidos, no cálculo dos tributos
devidos, resultando em recolhimentos a maior. Não apresentada a escrituração
contábil/fiscal, nem outra documentação hábil e suficiente, que justifique a
alteração dos valores registrados em DCTF OU DIPJ, mantém-se a decisão
proferida, sem o reconhecimento de direito creditório, com a consequente não-
homologação das compensações pleiteadas.
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário no qual
rebateu a decisão da DERAT/SP e DRJ/SP1 aduzindo, além do que houvera aposto na manifestação
de inconformidade, que,
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.333 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.677699/2009-32
3
i) tendo instância a quo considerado insuficientes as provas trazidas aos autos
pela contribuinte, caberia a ela ter solicitado diligências no sentido de
complementar a instrução probatória e não julgar improcedente o pedido;
ii) ter apurado crédito a título de saldo negativo, tendo em vista que os valores
por ela antecipados ao longo do ano superaram o montante devido no
encerramento do período; e,
iii) no entanto, por equívoco, acabou formalizando o seu crédito com base nas
guias de recolhimento referentes a cada valor devido a título de antecipação.
Logo, foram feitos vários pedidos de restituição quando o correto teria sido
fazer um único pedido.
Por fim, requereu a juntada, em fase recursal, da DIPJ e do Livro Razão.
Os autos subiram ao CARF para apreciação pelo Colegiado na sessão de 16 de
março de 2021, tendo sido convertido em diligência, na forma da Resolução no 1402-001.346, da
qual se falará adiante no voto, para melhor elucidação de aspectos fáticos que restaram
inconclusivos.
Em atendimento à determinação do CARF, a unidade de origem da RFB realizou o
procedimento e, ao final, elaborou relatório circunstanciado no Despacho de Diligência EQAUD
IRPJCSLL 8RF no 16.704/2022.
Cientificada da conclusão da diligência, a recorrente não se manifestou.
É relatório do essencial, em apertada síntese.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Já foi atestada antes a tempestividade do RV e os demais pressupostos para sua
admissibilidade.
Cabem algumas considerações iniciais.
Primeiramente, delimitar o valor do direito creditório em discussão, no caso, R$
18.229,57, conforme PER/DCOMP no 11587.06539.270208.1.3.04-0009 (fls.
7/11):
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.333 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.677699/2009-32
4

Em segundo ponto, como bem alertado pela Resolução que converteu o
julgamento em diligência (fls. 1136/1140) “o argumento utilizado na decisão [da
DRJ] de que a DCTF não poderia ser retificada após o despacho decisório,
conquanto tenha sido controversa no passado, restou pacificada após a edição
do Parecer Normativo Cosit 2/2015, que estabeleceu unicamente a restrição
temporal para a retificação (cinco anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte ao qual se refere a declaração) e reconheceu expressamente a
possibilidade de sua retificação após a notificação da decisão que analisou o
PER/DCOMP”.
Portanto, a matéria de direito suscitada pela Turma de origem restou vencida,
impondo, de outro canto, a comprovação material dos valores alegados e
buscados pela recorrente.
Ou seja, matéria estritamente de prova, motivo da conversão do julgamento em
diligência, ainda mais porque a recorrente, atendendo demanda da decisão de 1o
Piso (“a simples alegação e mesmo a apresentação de DCTF retificadora não faz
qualquer prova, por si só, nessa altura do rito processual, devendo, ao contrário,
vir acompanhada dos documentos comprobatórios de eventual equívoco
cometido na elaboração da declaração original. Assim, a contribuinte deveria ter
acostado aos autos a sua escrituração contábil/fiscal do período, em especial os
Livros Diário e Razão ...”- fls. 54/55)”, juntou seu Livro Razão (fls. 683/1133).
Foi com este novo cenário que esta Turma determinou a diligência, conforme
voto condutor da Resolução no 1402-001.345 (fls. 1136/1140), abaixo
reproduzido:
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo, portanto,
ser conhecido.
Conforme exposto no relatório, trata o presente processo de manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório eletrônico, emitido pela
Delegacia de Administração Tributária de São Paulo – DERAT (fls. 01), que não
homologou a compensação declarada com pagamento indevido de IRPJ –
Estimativas Mensal, cód. 2362, recolhido em 30/11/2007.
O citado despacho informa que a compensação não foi homologada por não
ter havido apuração de pagamento indevido pois o pagamento citado foi
utilizado para quitar débitos declarados em DCTF.
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.333 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.677699/2009-32
5
Alegou a contribuinte em sua manifestação que o crédito foi lançado
indevidamente na DCTF no período correspondente e que retificou
posteriormente a DCTF, por ser um pagamento indevido e entende que assim
há um crédito a ser compensado ou ressarcido.
A decisão recorrida negou provimento à manifestação de inconformidade por
entender que a DCTF retificadora teria sido apresentada após o despacho
decisório e porque a alegação de erro no preenchimento da DCTF deveria
estar acompanhada dos documentos que indiquem os erros cometidos.
Confira-se:
6 A retificação da DCTF, para reduzir ou eliminar os débitos declarados feita
após a decisão da Autoridade Fiscal que examinou a existência do crédito, não
pode, simplesmente, ser acolhida como argumento de defesa, uma vez que a
manifestação de inconformidade deve ser dirigida a apontar erros que teriam
sido cometidos na análise do crédito do contribuinte, em relação as
informações constantes dos Sistemas da Receita Federal que são formadas
pelas informações prestadas pelos contribuintes através das declarações
fiscais, tais como DIPJ, DCTF, DIRF, etc, na data da emissão do despacho
decisório.
7 – Aliás, a simples alegação e mesmo a apresentação de DCTF retificadora
não faz qualquer prova, por si só, nessa altura do rito processual, devendo, ao
contrário, vir acompanhada dos documentos comprobatórios de eventual
equívoco cometido na elaboração da declaração original.
8 – Assim, a contribuinte deveria ter acostado aos autos a sua escrituração
contábil/fiscal do período, em especial os Livros Diário e Razão, além da
movimentação comercial da empresa, contratos de prestação de serviços e
todas as notas fiscais emitidas para que pudesse comprovar o que alega a
respeito do recolhimento indevido.
Em seu recurso a Recorrente alega que tendo instância a quo considerado
insuficientes as provas trazidas aos autos pela contribuinte, caberia a ela ter
solicitado diligências no sentido de complementar a instrução probatório e
não julgar improcedente o pedido.
Logo em seguida, esclarece o erro por ela cometido, nos seguintes termos:
2.7. Na realidade, no presente caso, o que ocorreu foi que a recorrente apurou
crédito a título de saldo negativo, tendo em vista que os valores por ela
antecipados ao longo do ano superaram o montante devido no encerramento
do período.
2.8. No entanto, por equívoco, a recorrente acabou formalizando o seu crédito
com base nas guias de recolhimento referentes a cada valor devido a título de
antecipação. Logo, foram feitos vários pedidos de restituição quando o correto
teria sido fazer um único pedido.
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.333 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.677699/2009-32
6
2.9. De qualquer modo, é inquestionável que os valores compensados
decorrem de créditos efetivamente apurados pela recorrente como
demonstram os documentos anexos;
2.10 Assim, se todos os pedidos forem analisados conjuntamente resta
atestada a efetividade do crédito em questão.
2.11. Logo, o crédito em questão neste processo deve ser analisado
conjuntamente com os demais pedidos de restituição apresentados referentes
a antecipações desse mesmo período.
Logo em seguida, promove a juntada, em fase recursal, da DIPJ 2008 – ano
calendário 2007, cópia do Livro Razão (fls. 211/533).
Em primeiro lugar, entendo incorreta a premissa suscitada pela Recorrente no
sentido de que caberia a DRJ de origem ônus de buscar as informações
necessárias à comprovação do crédito. Isso porque, diferentemente dos
processos decorrentes de autos de infração, nos processos que versam sobre
PER/DCOMPs, o ônus probatório quanto ao crédito pleiteado recai sobre o
contribuinte, devendo apresentar elementos fáticos aptos a comprovar seu
alegado direito.
Em relação ao argumento utilizado na decisão de que a DCTF não poderia ser
retificada após o despacho decisório, conquanto tenha sido controversa no
passado, restou pacificada após a edição do Parecer Normativo Cosit 2/2015,
que estabeleceu unicamente a restrição temporal para a retificação (cinco
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte ao qual se refere a
declaração) e reconheceu expressamente a possibilidade de sua retificação
após a notificação da decisão que analisou o PER/DCOMP.
Entretanto, juntamente à retificação da DCTF, o Carf tem reconhecido em
diversos precedentes que surge para o contribuinte um ônus probatório
específico em sua defesa, qual seja a comprovação do crédito pleiteado ou do
erro em que se funda a correção do declarado. No Acórdão CSRF 9101-
003.156 pontuou-se que a DCTF tem natureza de confissão de dívida, de
modo que não basta a sua retificação simplesmente com base nos dados da
escrita fiscal, sendo necessária a apresentação de documentação apta a
lastrear os registros contábeis.
Verifica-se que, embora não tenha juntado a documentação que comprovasse
o erro quando da apresentação da manifestação de inconformidade, cópias
da DIPJ 2008 – ano calendário 2007 e do Livro Razão (fls. 211/533) com a
finalidade de comprovar o erro que originou a retificação.
Sendo assim, entendo que o processo não se encontra em condições de
julgamento motivo pelo qual deve ser convertido em diligência para que a
DRF de origem informe:
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.333 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.677699/2009-32
7
a) Qual o saldo negativo apurado pela Recorrente e se esse é corresponde ao
crédito alegado pela Recorrente bem como se o referido saldo seria suficiente
para quitar a totalidade dos débitos constantes da mencionada compensação,
b) Apresente relatório conclusivo.
c) Intime a contribuinte, para, querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.
Cumprindo o determinado pelo CARF, a unidade de origem da RFB realizou o
procedimento e, ao final, elaborou relatório circunstanciado no Despacho de
Diligência EQAUD IRPJCSLL 8RF no 16.703/2022 de 25/05/2022 (fls. 1252/1254), a
seguir reproduzido:

Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.333 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.677699/2009-32
8

A Autoridade Fiscal juntou aos autos as “Informações Consolidadas das DIRF - AC
2007” - (fls. 1255/1256) contendo a relação das fontes pagadoras que retiveram
contribuições da recorrente no período (código 5952) e os respectivos valores,
somando R$ 321.437,07
Cientificada da conclusão da diligência e da juntada das informações da DIRF em
30/05/2022 (fls. 1262), a recorrente não se manifestou (fls. 1263).
Muito bem.
Como dito antes, matéria de cunho estritamente probatório, cabendo à
recorrente, na forma do artigo 373, I, do CPC, desincumbir-se do ônus de
comprovar suas alegações.
Nesse sentido, embora tenha juntado aos autos seu Livro Razão (fls. 683/1133),
sua participação no processo de comprovação dos valores que entendia possuir
como direito creditório (R$ 18.229,57) e sua utilização em diversos PER/DCOMP
limitou-se a este ato, quedando-se silente após a conclusão da diligência
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.333 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.677699/2009-32
9
determinada por este Colegiado, quando poderia trazer seus argumentos e
contrapontos.
Não o fez, cabendo lembrar que a própria recorrente requereu que houvesse a
conversão do julgamento em diligência (“2.5. Assim, sendo necessárias diligências,
deveria a Receita Federal tê-las solicitado, ao invés de considerar o pedido
improcedente, em virtude de se limitar a julgar o processo com os documentos
nele constantes.” - RV – fls. 61), tendo deixado de se manifestar sobre ela.
Por todos esses motivos, a conclusão da Autoridade Fiscal que conduziu a
diligência, expressa no Despacho de Diligência EQAUD IRPJCSLL 8RF no
16.703/2022 de 25/05/2022 (fls. 1252/1254), mostra-se irretocável e deve ser
acolhida de modo a não se reconhecer o direito creditório pleiteado, posto que,
“não há saldo negativo, mas CSLL a pagar, ao se considerar as retenções da CSLL
confirmadas em DIRF” (fls. 1253).
Para melhor fixação, reproduz-se, novamente, a conclusão da diligência:

Assim, encaminho meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário NÃO reconhecendo o direito creditório pleiteado no PER/DCOMP no
11587.06539.270208.1.3.04-0009 e NÃO homologando as compensações a ele
vinculadas e declaradas.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário não reconhecendo o direito creditório pleiteado e não homologando as
compensações a ele vinculadas e declaradas.
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 1410
DF CARF MF
Original